Tribunal: TJSP
Processo: 1014405-82.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALECTINIBE. CONITEC DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 6 E N. 1.234 DO STF. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO E CONSULTA AO NATJUS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis e remessa necessária interpostas pela Fazenda

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALECTINIBE. CONITEC DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 6 E N. 1.234 DO STF. ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO E CONSULTA AO NATJUS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis e remessa necessária interpostas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pelo Município de Praia Grande contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para condenar os referidos entes ao fornecimento do medicamento Alectinibe a paciente portador de adenocarcinoma pulmonar avançado com mutação ALK positiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS sem observância dos critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 e (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC e da negativa imposta em âmbito administrativo, bem como pela não observância da necessidade de análise dos eventual preenchimento dos requisitos estabelecidos à luz da nota técnica elaborada pela equipe do NATJus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida após a publicação do Acórdão do Tema n. 6 do STF deixou de aplicar as teses vinculantes fixadas naquele precedente, ao se limitar à análise dos requisitos do Tema n. 106 do STJ, o que caracteriza sua nulidade.
4. O STF determinou de modo expresso que o Poder Judiciário deve, obrigatoriamente, analisar o ato de não incorporação pela CONITEC, o ato administrativo de negativa e o parecer técnico do NAT-Jus, sob pena de nulidade da decisão judicial (Súmulas Vinculantes n. 60 e n. 61).
5. O Juízo a quo não examinou a legalidade do ato de não incorporação e, tampouco, procedeu a aferição do teor da Nota Técnica desfavorável do NAT-Jus, de modo a incorrer em ofensa ao art. 489, §1o, VI, e ao art. 927, §1o, ambos do CPC.
6. A sentença fundamenta-se apenas nos critérios do Tema 106 do STJ, sem examinar os parâmetros vinculantes posteriores fixados pelo STF. Assim, não examinou, como exigido pelo STF, a legalidade do ato administrativo de não incorporação do fármaco pela CONITEC, o que constitui omissão relevante e causa de nulidade.
7. A decisão também ignora a Nota Técnica do NATJus, ao contrariar a exigência de que a análise judicial se baseie em avaliação técnica especializada e não apenas em laudos médicos particulares.
8. O conjunto probatório dos autos é insuficiente para análise definitiva da demanda, de modo a tornar necessária reabertura da instrução com produção de prova técnica contemporânea aos novos vetores jurisprudenciais pelo NAT-Jus, consoante exigido pela Corte Suprema, para viabilizar o julgamento de mérito conforme os novos parâmetros vinculantes.
9. A anulação da sentença preserva o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a fim de evitar decisão surpresa baseada em critérios não oportunizados às partes.
10. O processo deve retornar à origem para reabertura da instrução, com: (i) atualização documental pelo autor; (ii) emissão de nova Nota Técnica pelo NAT-Jus alinhada aos parâmetros do STF e (iii) efetiva análise do ato administrativo de não concessão e a não incorporação.
11. Prevalece, por ora, a manutenção da tutela de urgência concedida em Primeiro Grau, diante do risco à saúde e da existência de laudo pericial favorável à concessão do fármaco, além de prescrição médica devidamente fundamentada.
12. Mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde, de modo a afastar a alegação de ilegitimidade passiva do Município.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública estadual e remessa necessária providos, com manutenção da tutela de urgência e determinação. Prejudicado o recurso interposto pelo Município de Praia Grande.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LIV e LV; 6o; 196; 198; 93, IX. CPC, arts. 9o, 10, 489, §1o, V e VI; 927, III, §1o; 496, I; 85, §8o. Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 22.05.2024, DJe 28.11.2024; STF, Tema 1234, RE 1.366.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16.10.2024, DJe 27.11.2024; STF, Súmulas Vinculantes n. 60 e 61; TJSP, ApCiv 1042466-04.2024.8.26.0114, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 13/02/2026; TJSP, ApCiv 1007363-09.2024.8.26.0510, Rel. Paola Lorena, j. 09.05.2025; TJSP, AI 2010578-17.2025.8.26.0000, Rel. Oscild de Lima Júnior, j. 09.05.2025.